Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729474-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERDESON ZURIEL DE OLIVEIRA MENEZES PACIENTE: ESTEFANE PARENTE BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gederson Zuriel de Oliveira Menezes em favor da paciente ESTEFANE PARENTE BATISTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília em 24/06/2025, transportando 12.460g de maconha em 11 porções. A droga foi detectada por Raio-X em uma mala despachada no voo de Manaus para Recife, com escala em Brasília, ocasião em que a paciente admitiu o transporte das drogas, sendo presa e denunciada com base nos arts. 33, caput, c/c 40 III e V da Lei 11.343/06. A defesa argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva é genérica e desprovida de fundamentação concreta, violando princípios constitucionais. Afirma que a paciente é mãe de uma criança de 3 anos, o que justificaria a prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP, alterado pela Lei 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância). Tece jurisprudência para reforçar a tese de que a presença da mãe é presumidamente imprescindível, e que a prisão domiciliar é cabível mesmo em regime fechado ou semiaberto. Invoca o princípio da homogeneidade, alegando que a prisão preventiva é mais severa do que a pena provável, especialmente se for reconhecido o tráfico privilegiado, por ter trabalhado como “mula” do tráfico. Requer a concessão da liminar para a concessão da prisão preventiva ou revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Subsidiariamente, caso não conhecida a ordem, requer que esta seja concedida de ofício. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim, a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: “O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública, consoante se observa do seguinte trecho, in verbis (ID 74184327, pág. 4): “O que se extrai do caderno processual é que, no contexto da prisão em flagrante de ESTEFANE PARENTE BATISTA, foram efetivamente apreendidos 12.000g (doze mil gramas) de “maconha” (id 240575991, p. 36), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de a indiciada, em liberdade, volta a se envolver em fatos da mesma natureza, porquanto tal quantidade de entorpecentes não seriam confiados a qualquer pessoa do povo. Há alta probabilidade de participação da ré em organização criminosa voltada para o tráfico de interestadual e isso só poderá ser averiguado em instrução”. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam a situação de acentuado risco à ordem pública, dada a grande quantidade de drogas apreendidas, o que é suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando adequada imposição de outra medida cautelar. O perigo do estado de liberdade foi devidamente esclarecido pelo Juiz do NAC, ao destacar a existência de delito de tráfico interestadual de excessiva quantidade de droga, situação que presume a reiteração criminosa, conforme se verifica da transcrição da r. decisão (ID 240713900 – PJE 0729474-32.2025.8.07.0000): “O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, em tráfico interestadual. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Ademais, a prisão domiciliar de genitora de prole menor de 12 anos não se constitui em direito subjetivo, mormente quando presentes os demais pressupostos para a segregação cautelar. No caso em tela, não foram juntados aos autos provas pré-constituídas que o filho menor dependa exclusivamente dos cuidados da paciente. Por oportuno, colaciona-se precedentes deste TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar. 3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 3.1. Paciente que contém em sua folha de antecedentes a prática em tese dos delitos de tentativa de homicídio, lesão corporal e roubos diversos. 4. Ressalte-se que, na audiência de custódia o órgão ministerial, ao contrário do que diz a defesa, manifestou-se pela regularidade da prisão em flagrante e, também, requereu sua conversão em prisão preventiva, ressalvando apenas a substituição por prisão domiciliar, de modo que não há que se falar em ocorrência de decreto preventivo de ofício nos autos.4.1. Quando o Juiz decide de forma diferente da requerida pelo Parquet não se trata de julgamento de ofício, mas exercício regular de seu poder de jurisdição. Precedentes do STJ e TJDFT. 5. Para os fins previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP, a lei não impõe ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, devendo ser analisado caso a caso antes de proceder com a conversão desta modalidade de privação de liberdade. Na situação posta, a paciente não comprovou a imprescindibilidade da sua presença junto ao filho menor, para que houvesse a possibilidade de substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, visto que a criança, a princípio, está sob os cuidados de familiares (avó materna). 6. Ordem denegada. (Acórdão 1896841, 07261368420248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA HOMOGENEIDADE. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A paciente teve a sua prisão temporária decretada, bem como, posteriormente, a sua prisão preventiva, sob o argumento de que supostamente exercia função estratégica no grupo criminoso, de suma importância para a manutenção para a atividade ilícita. Além disso, há risco fundado de reiteração criminosa. 2. No tocante à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, o art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares. 3. Quanto ao princípio da homogeneidade, a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação são institutos de natureza jurídica distinta, razão pela qual não há violação se a prisão cautelar estiver amparada em seus requisitos autorizadores. Ainda que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, somente pode ser aferido após a sentença. 4. Muito embora a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, tal fato, aliado às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva 5. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1903340, 07305615720248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à alegação de que a paciente foi presa em flagrante por transportar substâncias entorpecentes, caracterizando um caso clássico de “mula”, o que ensejaria tráfico privilegiado, ressalte-se que o reconhecimento do benefício demanda instrução probatória, inviável nesta seara, mormente quando não há, de plano, evidências que a paciente trabalhava como “mula do tráfico” ou de que desconhecia o conteúdo da carga que transportava. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.)(g.n.). Do mesmo modo, quanto às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, estas não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÖNEA. CONSTATAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. 3. Não se vislumbra constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pelo recebimento da denúncia; pelo relato da ofendida, em que narra a grave violência física sofrida; e pela reiteração delitiva do acusado (que possui outras condenações), a indicarem a periculosidade do agente e o acentuado risco concreto de que volte a delinquir. 4. As condições pessoais do agente, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente, salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como a ordem pública. Além disso, por se tratar de crime de violência doméstica, a medida extrema é autorizada pelo art. 313, III, do Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA ATRELADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. Se presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. [...] Independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada, se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. (Acórdão 1888179, 07253330420248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. Nesse esteio, a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, não se verificando, em linha de princípio, ilegalidades que justifiquem a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 21 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.